Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR DUAS VEZES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação da prática do crime de roubo, por duas vezes, praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.
2. Se o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é seguro o bastante para se imputar ao agente a prática dos crimes descritos na denúncia, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e desprovida.